Tribunal: STF
Processo: HC 125564
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. De acordo com a Súmula 691 do STF, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar, sob pena de indevida supressão de instância. A jurisprudência desta Corte admite seu abrandamento apenas em casos teratológicos e excepcionais, o que não ocorre no caso.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.